Tribunal: TJMT
Processo: 1038479-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038479-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil e Processual Civil. Ação regressiva de cobrança. Seguradora sub-rogada. Ausência de nexo causal. Danos elétricos atribuídos a força maior. Responsabilidade civil não configurada.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir seguradora por danos elétricos supostamente causados por oscilação na rede elétrica. A ação foi movida em razão de danos materiais sofridos por clientes da seguradora, indenizados por esta, que ingressou com ação regressiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do nexo causal entre os danos elétricos sofridos pelos segurados e a prestação do serviço de fornecimento de energia pela concessionária, e se há responsabilidade objetiva da concessionária nesses casos.

III. Razões de decidir
3. Laudos técnicos apresentados pela seguradora são genéricos e não trazem fundamentação técnica suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos.
4. A queda de raios, apontada como causa dos danos, configura-se como força maior, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da concessionária.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe a demonstração de que o dano decorreu de falha na prestação do serviço, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido ressarcitório.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica não se configura quando os danos alegados decorrem de força maior, como descargas elétricas provocadas por raios, sem comprovação de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Código Civil, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Cobrança
”

(Proc. nº 1038479-70.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou o pedido procedente para condenar “
a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 49.823,18 (quarenta e nove mil oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização
”; a sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 230180160).

A apelante afirma que “ao contrário do alegado pela parte autora, não há que se falar na aplicação do CDC referente à segurada sub-rogada, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva”, afinal, a segurada é “
empresa insumidora de energia, na medida em que utiliza a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada consumidora
”.

Ademais,
“diferentemente dos consumidores residenciais e dos consumidores comerciais comuns, que recebem a energia da concessionária distribuidora na tensão de até 2,3 KV, a segurada possui um transformador particular e, nessa condição, não se aplicam as disposições da Resolução 1.000 da ANEEL, quanto à possibilidade de solicitação de indenização por danos elétricos em face da concessionária, conforme art. 599 daquela Resolução”
.

Como se não bastasse, “a parte Apelada não juntou qualquer um dos documentos necessários para subsidiar a sua pretensão em face da empresa distribuidora de energia elétrica, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado”.

Pontua, ainda sob essa perspectiva,
que “
o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa
”, e que “
o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida, fixou a Tese de Repercussão Geral (Tema 366), de acordo com a qual o Estado não pode ser considerado o reparador universal, não havendo, pois, que se aplicar a responsabilidade objetiva diante da imputação de conduta omissiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório formulado na inicial (cf. Id. nº 230180163).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 230180167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada Mapfre propôs em desfavor da apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto por 8 de seus segurados, entre o período de 15.06.2019 a 05.03.2021, e
m razão
de prejuízos sofridos em razão de “
danos elétricos
” (cf. Id. nº 230179208).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos nos aparelhos eletrônicos, a Seguradora/autora instruiu os autos com oito “laudos técnicos”, cada qual elaborado pela empresa responsável pelo conserto e orçamento do serviço (ou de troca) dos equipamentos indicados por um dos oito segurados listados na exposição inicial.

Observo que, embora os eventos danosos tenham ocorrido em datas e localidades distintas, e que cada laudo tenha sido feito por empresas situadas em cidades diferentes (Reserva do Cabaçal, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato, Itanhangá, Água Boa, Sorriso, Sinop), todos os laudos apresentam a mesma estrutura simplista, com exposição descritiva da avaria detectada nos aparelhos vistoriados e, na sequência, com alguma variação de terminologia, a conclusão lacônica de que a causa foi “
descarga atmosférica
” (cf. Id. nº 230179216), “
forte variação de energia
” (cf. Id. nº 230179215), “
surtos elétricos
” (cf. Id. nº 230179214), “
sobrecarga de energia elétrica
” (cf. Id. nº 230179213), “
descarga elétrica
” (cf. Id. nº 230179212).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “queda/descarga/sobrecarga de energia”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que todos os eventos danosos ocorreram entre
15.06.2019 a 05.03.2021
, e que esta ação só veio a ser ajuizada no final de 2022, tem-se que, só então, após decorrido considerável lapso temporal de cada episódio, a Energisa tomou conhecimento da questão, logo, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência dos fatos pouco tempo após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Fosse pouco, ainda que
o evento danoso tenha sido causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio durante tempestade –, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária de energia elétrica, afinal, a despeito da natureza objetiva, a caracterização de sua responsabilidade pressupõe (liame causal) que, de alguma forma, ela concorreu para o evento, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, por essa razão, não se pode negar que oscilações na rede de energia em função de tempestades sejam fatos previsíveis, mas, decorrendo de força incontrolável da natureza (queda de raio), são também fatos inevitáveis, ou seja, ainda que se admita que a queda de um raio seja fato previsível em qualquer tempestade, não se pode dizer qual será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica; assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir que Zeus lançasse seus raios e relâmpagos neste ou naquele ponto da rede, salvo se instalasse um para-raios em cada poste ou transformador da cidade, de modo que, como realmente não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024